Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS, EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA, REJEITADA. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DE VALOR EXCESSIVO E INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA MENSAL UTILIZADA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO EFETIVO. DETERMINADA A EMISSÃO DE NOVA FATURA COM BASE NA MÉDIA HISTÓRICA DOS 12 MESES ANTERIORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou a parte autora ter sido cobrada em valor excessivo (R$6.694,36) no mês de agosto/2020 e negado o seu pedido de revisão da fatura, sob o argumento de que este estaria fora do prazo. Requereu a condenação da ré à obrigação de fazer, consistente no cancelamento da fatura emitida.
2. Cuida-se de recurso (ID39522268) interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a ré cancele a fatura de agosto/2020 e emita nova fatura referente a este mês, tendo como base a média mensal de consumo calculada no período de 12 meses antecedentes à fatura impugnada.
3. Suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais, ante a necessidade de realização de perícia. Os Juizados Especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do feito. No caso em espécie, não há qualquer elemento de prova que afaste as alegações de fato formuladas pela parte autora, que são verossímeis e estão em consonância com as provas vertidas nos autos. A fatura anexada pela parte autora (ID39522218) comprova o discrepante valor cobrado em agosto/2020 em relação aos demais meses faturados, com indicação da exorbitância da cobrança atinente a tal mês em relação à média do padrão de consumo. Preliminar de incompetência dos juizados, em razão da complexidade da causa, rejeitada.
4. Nas razões recursais, alega que o consumo medido leva em consideração a diferença apurada entre as leituras, num período aproximado de 30 dias e que o valor devido é plenamente legítimo, não havendo razões fortes o suficiente para infirmá-la. Aduz que a responsabilidade pela manutenções nas instalações hidráulicas internas de água e esgoto é dos usuários do serviço na unidade consumidora. Argui que a alteração do consumo, por si só, não invalida a cobrança, notadamente quando comprovados todas as apurações sobre a conta, hidrômetro e no imóvel nas áreas de responsabilidade da CAESB. Assevera que seus atos praticados gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
5. No caso em espécie, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC.
6. À CAESB compete a realização de serviços de manutenção e reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, até o cavalete, no caso das instalações prediais de água, incluindo o hidrômetro, e, no caso das ligações prediais de esgotos, a partir da última caixa de inspeção, conforme determina o artigo 63 do Decreto no 26.590/2006.
7. Da análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a média de consumo mensal de água na unidade consumidora varia de 6m3 a 25m3 e que no mês de agosto/2020 a fatura apresentou consumo de 232m3 (ID39522250, p. 7 e 8), o que culminou na cobrança de R$6.694,36, valor muito superior à média dos doze meses anteriores (fatura - ID39522218).
8. Não obstante a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o valor da conta de água em face de sua média do consumo, cumpre à fornecedora, ora recorrente, demonstrar a exatidão da medição e o consumo elevado, conforme regra do art. 373, II do Código de Processo Civil.
9. Na hipótese, caberia à CAESB demonstrar a regularidade do funcionamento do hidrômetro, a fim de justificar a cobrança de valor excessivo e desproporcional à média das faturas mensais da unidade consumidora, todavia não o fez, mesmo possuindo diversos instrumentos e profissionais habilitados para realizar tal constatação.
10. Isto posto, ante a ausência de elementos probatórios a demonstrar a regularidade da medição questionada, a desconstituição da fatura exorbitante e emissão de outra, com base na média mensal de consumo calculada no período de 12 meses anteriores, é medida que se impõe, tal como consignado na sentença.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.